Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS SUBSEQUENTES. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja liberado o bem objeto de arresto após o reconhecimento da nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.
2. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento do devedor supre eventual nulidade de citação. No caso, após a prática do suposto ato nulo, a devedora compareceu aos autos e apresentou impugnação.
3. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como as que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc.
4. O arresto é medida justificada nas situações em que o devedor não for encontrado para a promoção do pagamento voluntário, nos moldes dos artigos 829 e 830, ambos do CPC. No caso, o arresto antes da citação suprimiu a possibilidade de pagamento voluntário, razão pela qual deve ser desconstituído.
5. Recurso conhecido e provido para determinar a desconstituição da medida de arresto ordenada pelo Juízo singular, devendo ser fixado prazo, na origem, para que a devedora apresente a impugnação que entender necessária.